Tribunal: TJBA
Processo: 8002981-92.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002981-92.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: MARIA DE FATIMA MONTEIRO FILHA

Advogado(s)
:
HELVECIO MACEDO TEODORO

mk4

ACORDÃO

EMENTA.
RECURSOS SIMULTÂNEOS
. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C
REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
D
O RECURSO DA PARTE DEMANDADA:

PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PER
Í
CIA CONTÁBIL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUS
Ê
NCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS VÁLIDOS DO PROCESSO. REJEITADAS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO
NUMOPEDE.
DEMANDAS PREDATÓRIAS. INDEFERIDO.

JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADOS. EXORBITANTES. ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS
À
TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL A ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO
(6,94% AO MÊS E DE 123,68% QO ANO)
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO.
ART. 42, DO CDC. EAREsp 676.608/RS. MODULAÇÃO. DESCONTOS OCORRIDOS EM MOMENTO ANTERIOR E POSTERIOR A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS ANTES DE MARÇO DE 2021 NA FORMA SIMPLES, APÓS 03/2021, NA FORMA DOBRADA.
DO RECURSO DA PARTE AUTORA:

DANO MORAL
CONFIGURADO.
IN CASU
, MOSTRA-SE PATENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, EM RAZÃO DA IMPOSIÇÃO DE JUROS ABUSIVOS
À
CONSUMIDOR
A
. ASSIM, O DANO MORAL CONFIGURA-SE
IN RE IPSA
, DERIVANDO,
FORÇOSAMENTE
, DO PRÓPRIO FATO OFENSIVO. NO ENTANTO, FIEL AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE
,
E AOS PAR
Â
METROS DESTA CÂMARA EM CASOS SIMILARES, FIXO O VALOR
DE
R$
5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CONFIGURADA. HONOR
Á
RIOS ADVOCAT
Í
CIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
HONOR
Á
RIOS RECURSAIS MAJORADOS.
1. Abusividade da taxa de juros evidenciada (22% a.m e 987,22% a.a), o que torna viável adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central a época da pactuação,
como estabelecido na sentença
. 2. Os juros contratados exorbitantes, foi capaz de afetar a saúde financeira d
a
consumidor
a
, causando flagrante diminuição do seu poder econômico, o que, por certo, afeta sua esfera personalíssima.3.
Verifica-se que a fixação dos honorários no percentual de
10
% sobre o valor da condenação, no caso concreto, resultaria em quantia incapaz de remunerar adequadamente o trabalho realizado. Assim, por apreciação equitativa, os honorários devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC
.
RECURSO DO RÉU
CONHECIDO
EM

PARTE
E DES
PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA
CONHECIDO E
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002981-92.2023.8.05.0146
, em que figuram como apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como apelada
MARIA DE FATIMA MONTEIRO FILHA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em CONHECER EM PARTE O RECURSO DA PARTE RÉ E NEGAR PROVIMENTO; CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 20 de Novembro de 2023.